Tribunal: TJES
Processo: 5026955-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026955-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS DOS SANTOS RUELA ARRUDA
RECORRIDO: AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026955-63.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
DOUGLAS DOS SANTOS RUELA ARRUDA
RECORRIDO:
AVISTA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS NÃO AUTORIZADAS E NEGATIVA DE TRANSAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ATO ILÍCITO. PROVAS PRODUZIDAS EM AUDIÊNCIA QUE NÃO DEMONSTRAM FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O autor busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório baseado na alegação de que o cartão de crédito emitido pela instituição financeira passou a apresentar sucessivas transações negadas, supostamente sem justificativa e sem relação com inadimplemento. Afirma que o episódio teria lhe causado embaraços e constrangimentos, sobretudo porque algumas transações teriam ocorrido em estabelecimentos comerciais na presença de terceiros, motivo pelo qual entende configurado o dano moral.

A instituição financeira rebateu integralmente as alegações, sustentando que as negativas de compras decorreram de mecanismos internos automáticos de segurança, inexistindo ato ilícito ou qualquer falha operacional. Assevera ainda que não houve comprovação do fato constitutivo do direito do autor, uma vez que não se demonstrou nem a existência de bloqueio indevido nem o alegado constrangimento.

A audiência de instrução foi realizada regularmente, tendo sido colhido o depoimento das partes. O autor relatou ter ocorrido negativa de transações em estabelecimentos diversos, porém não conseguiu demonstrar que tais negativas decorreram de irregularidade imputável à ré. Tampouco apresentou comprovantes ou documentos que evidenciassem bloqueio injustificado, oscilação sistêmica ou qualquer comportamento indevido causado pelo sistema operacional da administradora do cartão.

A prova produzida não demonstrou a existência de dano moral, tampouco a falha alegada. Os documentos juntados pela parte autora não evidenciam desvio de conduta da ré, mas apenas registram tentativas de compras não concluídas, sem apontar causa ilícita ou irregular.

O ônus da prova acerca da ocorrência de vício, defeito ou falha na prestação do serviço é da parte autora, nos termos da legislação processual. Não basta a mera narrativa; exige-se demonstração mínima da ocorrência do ilícito que fundamenta o pedido indenizatório. No caso concreto, tal demonstração não ocorreu.

A jurisprudência consolidada reconhece que o indeferimento de transações bancárias, por si só, não enseja dano moral automático, sendo indispensável demonstrar que houve ato ilícito apto a gerar abalo à esfera da personalidade. Para a caracterização do dano moral, seria necessário comprovar que a conduta da instituição extrapolou o limite do risco da atividade e efetivamente causou humilhação, constrangimento ou ofensa grave à dignidade da parte.

Não há nos autos elementos fáticos que indiquem tratamento vexatório ou publicidade do fato perante terceiros, tampouco que as negativas de compra tenham ocorrido por falha imputável à ré. Esse conjunto evidencia que a sentença de improcedência observou corretamente os limites probatórios do processo.

Assim, não estando comprovado o ato ilícito nem a ocorrência de dano moral, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Diante do conjunto probatório e das razões recursais, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente todas as questões pertinentes, aplicando de forma correta o direito ao caso concreto. Não se identifica omissão, contradição ou equívoco na valoração da prova que justifique reforma.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)